Tribunal: STF
Processo: AO 813
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-15
Data de publicação: 2001-08-15

Ementa:
EMENTA: I. STF: declinação de ofício de sua competência
originária: legitimação para recorrer.
1. Em tese, as partes adversas no processo são
concorrentemente legitimadas para recorrer contra a decisão do órgão
jurisdicional perante o qual ajuizada a demanda, que, de ofício,
decline de sua competência para conhecer dela: assim, a
litisconsorte passiva necessária está legitimada a interpor agravo
de decisão liminar do relator que recusa a competência original do
STF para a causa, afirmada pelo impetrante.
II. Recurso: prazo do listiconsorte passivo necessário,
ainda não citado.
2.  O prazo para recurso do litisconsorte passivo
necessário e ainda não citado não corre da publicação da decisão
recorrida - que só é forma de intimação das partes já integradas na
relação processual -, mas do momento em que dela tenha ciência.
III.  Mandado de segurança: coação emanada de ato dos
Tribunais: competência originária (LOMAN, art. 21, VI, e Cf, art.
102, I, n).
3. O art. 21, VI, da LOMAN - que atribui a cada Tribunal a
competência originária para conhecer do mandado de segurança contra
os seus próprios atos - foi recebido pela ordem constitucional
superveniente, salvo quando compreendido o caso no âmbito da regra
especial de competência originária do STF, do art. 102, I, n, da
Constituição.
IV.  STF: competência originária: CF, art. 102, I, n:
inteligência: caso em que não há, em princípio, razões para afirmar-
lhe a incidência.
4.  No mandado de segurança em que juiz de determinado
Tribunal pleiteia ser declarado eleito para um dos cargos de sua
direção, em detrimento do litisconsorte - cuja eleição para o mesmo
posto pretende nula -, o interesse direto na causa a ambos se
adstringe.
5.  Com relação aos demais membros do Tribunal, o fato de
haverem participado com seus votos da formação dos atos
administrativos questionados não lhes acarreta, por si só, nem
interesse direto ou indireto na solução do mandado de segurança, nem
impedimento para julgá-lo.
6.  Do princípio do juiz natural, não cabe inferir a
presunção de parcialidade dos magistrados que hajam votado na
eleição discutida, para a decisão jurisdicional acerca de sua
legitimidade jurídica: de bem pouco valeria a isenção juramentada
dos juízes, se o fato de haver sufragado um ou outro candidato, em
determinada eleição, tolhesse a cada um dos eleitores a
imparcialidade para julgar - à luz dos princípios e não da
preferência eleitoral - da validade do pleito.